Tribunal: TJMT
Processo: 1023204-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023204-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SILVA INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.592.695/0001-97 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RENATO DE ALMEIDA - CPF: 575.677.609-59 (EMBARGANTE), GIAN MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 025.068.451-94 (EMBARGANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), SILVA INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.592.695/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSI DA SILVA FERNANDES - CPF: 274.365.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ILOR ALVES DA SILVA - CPF: 934.919.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – ARTIGO 174 DO CTN – NÃO CONFIGURADA - AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRDIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
Gian Marcos de Almeida e Renato de Almeida
contra o acórdão que, à unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão de primeiro grau e afastando a prescrição dos créditos tributários discutidos na execução fiscal no 0000454-82.2018.8.11.0093
, tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - PRAZO DE CINCO (5) ANOS – NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO – MARCO INTERRUPTIVO – RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional
.

2.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a do despacho citatório, nos termos do artigo 174,
caput, c/c parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional.

3.

Recurso provido”.

Em suas razões recursais os embargantes alegam a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, sob o fundamento de que a decisão reconheceu a constituição definitiva do crédito tributário em 27/03/2017, mas sem comprovar a efetiva notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito.

Afirmam que a simples expedição do Aviso de Cobrança II no 1678400 em 27/03/2017 não equivale à notificação formal do sujeito passivo, sendo esta condição essencial para a constituição definitiva do crédito tributário e, consequentemente, para o início da contagem do prazo prescricional.

Mencionam que ao considerar tal data como marco inicial da prescrição, o acórdão embargado desconsiderou a ausência de notificação do contribuinte, gerando uma conclusão contraditória e dissociada das provas constantes nos autos, especialmente os documentos administrativos juntados, que não comprovam a ciência do contribuinte quanto ao lançamento fiscal.

Pautados nesses argumentos, requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que o acórdão seja reformado para reconhecer a decadência do crédito tributário, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, e para determinar a extinção da execução fiscal (Id. 254562179).

Apresentadas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, uma vez que a decisão embargada expressamente analisou a questão da prescrição e da constituição do crédito tributário. Argumenta que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, cabendo aos embargantes o ônus de demonstrar a inexistência da notificação, o que não ocorreu. Por fim, aduz que os embargos não podem ser utilizados como meio para rediscutir o mérito, razão pela qual requer o não acolhimento do recurso
(Id: 257856156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a decisão de primeiro grau e afastando a prescrição dos créditos tributários discutidos na execução fiscal no 0000454-82.2018.8.11.0093
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

Os embargantes alegam a existência de contradição e omissão

no acórdão embargado, sob o argumento de que a decisão reconheceu a constituição definitiva do crédito tributário em 27/03/2017, sem que houvesse comprovação da notificação válida do contribuinte, sustentando que a mera expedição do Aviso de Cobrança II no 1678400 não equivale à constituição do crédito tributário.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a certidão de dívida ativa possui presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, sendo válido o marco inicial da prescrição fixado em 27/03/2017, conforme registrado na CDA no 2017212222. Além disso, o acórdão embargado destacou que a constituição do crédito tributário ocorreu regularmente, conforme previsto na legislação aplicável, inexistindo nos autos prova idônea capaz de afastar a presunção de legitimidade do título executivo.

É cediço que nos termos do artigo 147, do CTN,
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”.

No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 27/03/2017 e que o despacho citatório, retroagindo à data da propositura da ação, foi proferido antes do transcurso do prazo quinquenal, afastando assim a prescrição dos créditos tributários discutidos.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar eventual irregularidade na constituição do crédito tributário.

“
A
CDA goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só pode ser ilidida por prova em contrário (art. 3o da LEF )(...). CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC (...)”.
(STJ - REsp: 1634196 CE 2016/0280385-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/02/2023)
.

No presente caso, não há nos autos elementos que afastem tais premissas, razão pela qual a decisão embargada está alinhada à jurisprudência dominante.

Desta forma, entende-se que
a data da constituição definitiva do crédito a ser observada no presente caso é a constante da CDA que instruiu o feito executivo inicialmente. Desta forma, não resta dúvidas a respeito da não ocorrência da prescrição quinquenal, visto que a data da constituição definitiva constante da Certidão de Dívida Ativa no 2017212222, juntada inicialmente, deu-se em 27/03/2017 e o ajuizamento ocorreu em 23/02/2018.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último. 2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada depois da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a decisão que determina citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. 3. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJ-MT - AC: 00079122320158110040, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023)
.

Deste modo, conclui-se, portanto, que no caso em análise não se verifica a prescrição do crédito tributário questionado, uma vez que entre a constituição do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação do devedor não transcorreu o lapso temporal de cinco anos, tendo sido observadas as causas interruptivas previstas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, contradição e obscuridade por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025